Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais" (sic.) - Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré, apenas no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento - Conduta da associação ré de patente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais" (sic.) - Desconto indevido no benefício previdenciário da autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré, apenas no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento - Conduta da associação ré de patente ilicitude – Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes – Ré que deixou de custear a perícia grafotécnica designada, dando causa à preclusão da prova – Ônus da prova que competia à ré e deixou de ser atendido (art. 373, II do Código de Processo Civil) - Dano moral configurado - Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que deve ser preservado, posto trata-se de montante suficiente e adequado a compensar os prejuízos experimentados pela autora – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007803-52.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelada ROSA APARECIDA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1007803-52.2019.8.26.0066
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Barretos
Magistrado(a): Dr(a). Cláudio Bárbaro Vita
Apelante: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público
Apelada: Rosa Aparecida de Moraes
Voto no 00135LM
APELAÇÃO CÍVEL
“Ação Declaratória de
Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Repetição do
Indébito e Indenização Por Danos Morais” (sic.) -
Desconto indevido no benefício previdenciário da
autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência
da ré, apenas no que se refere à condenação ao
pagamento de indenização por danos morais Não
acolhimento - Conduta da associação ré de patente
ilicitude Ausência de prova da existência de relação
jurídica entre as partes Ré que deixou de custear a
perícia grafotécnica designada, dando causa à
preclusão da prova Ônus da prova que competia à
ré e deixou de ser atendido (art. 373, II do Código de
Processo Civil) - Dano moral configurado - Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 que deve ser
preservado, posto trata-se de montante suficiente e
adequado a compensar os prejuízos experimentados
pela autora
Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
3
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls.
106/1113, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente
procedente a “ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais e materiais c/c
repetição de indébito” (sic.) ajuizada por ROSA APARECIDA DE
MORAES contra ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, para declarar a
inexigibilidade do débito objeto dos autos, condenar esta última a
restituir de forma simples as quantias que descontou do benefício
previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
Insurge-se a apelante, ré na ação, apenas para
questionar a sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Aduz que não houve prova do abalo
extrapatrimonial experimentado pela apelada. Com base no
princípio da eventualidade, entende que o valor da indenização
ser reduzido, eis que estipulado em quantia desproporcional em
primeiro grau. Pugna pelo provimento do apelo, nos termos ora
indicados (fls. 114/123).
Recurso tempestivo, bem preparado e respondido (fls.
165/170).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
4
É o relatório.
De início, observo que conquanto tenha a apelante
reiterado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em suas razões recursais, a benesse foi indeferida por
esta relatoria às fls. 175/176, certo de que o preparo foi recolhido
às fls. 180/181.
Desta feita e, satisfeitos os demais pressupostos de
admissibilidade, deve a apelação ser recebida em seus regulares
efeitos.
Quanto ao mérito, respeitada convicção diversa, a meu
ver, a insurgência não prospera.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais e
materiais ajuizada contra associação civil, sob a alegação de
ausência de adesão e de indevido desconto no benefício
previdenciário da apelada de numerário a título de “contribuição”.
Segundo a apelada, houve o desconto indevido da
quantia de R$19,08 e R$19,96 sobre sua aposentadoria, nos
meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, respectivamente,
em favor da entidade apelante, da qual ela não é filiada, nunca se
associou ou aderiu.
A apelante, por sua vez, afirmou em sua defesa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
5
efetuou o desconto, em razão de autorização expressa da
apelada, todavia, deixou de arcar com os custos da perícia
grafotécnica designada, dando causa à preclusão da prova (fls.
102/103 e 105).
Nesse cenário, deixando a apelante de cumprir com o
ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do Código de
Processo Civil), conclui-se que a fraude alegada pela apelada
está configurada, o que leva à conclusão de inexistência de
relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos
mensais procedidos no benefício previdenciário percebido.
Diante da patente ilicitude perpetrada pela apelante,
inafastável relação de causalidade entre sua conduta e o dano
moral inegavelmente suportado pela apelada.
A esse respeito, elucida C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro,
Forense 1984, p. 228):
"O fundamento primário da reparação está, como visto,
no erro da conduta do agente, no seu procedimento contrário à
predeterminação da norma, que condiz com a própria noção de
culpa ou dolo. Se o agente procede em termos contrários ao
direito, desfere o primeiro impulso, no rumo do estabelecimento
do dever de reparar...”
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
6
e se caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em
seu âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem
bem a propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento que todo e qualquer
melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do
amor próprio, pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa
de Pandora do Direito, centenas de milhares de cruzeiros"
(CHAVES, Antônio, Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1985, vol. III, p. 637).
Diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar na hipótese em análise.
Neste sentido, já se manifestou esta Câmara:
“Associação Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu
Inadmissibilidade

Falsificação
da
assinatura
do
autor,
comprovada por prova pericial Má-fé comprovada Devolução
em dobro dos valores indevidamente cobrados
Aplicação do
artigo 42, parágrafo único, do CDC Dano morais configurados
Fixação de indenização, mas não no patamar pretendido

Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do já julgado em
caso análogo Sucumbência total da ré Aplicação da Súmula
no 326 do STJ Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1000558-59.2019.8.26.0334; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de
Registro: 24/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
7
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA ASSOCIAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS NÃO
COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO, FOI ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - AÇÃO
PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002039-52.2017.8.26.0326; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lucélia - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de
Registro: 22/09/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão
em razão de desconto indevido sobre benefício previdenciário.
Sentença de procedência, com devolução em dobro das quantias
subtraídas e fixação de compensação por dano moral em R$
8.000,00. Apela a ré sustentado regularidade da cobrança,
inexistência de dano moral, subsidiariamente pela redução do
"quantum" e devolução de forma simples. Cabimento parcial.
Desconto em benefício previdenciário desprovido de autorização.
Ilícito configurado. Repetição do indébito. Ausente prova de má-fé
da ré. Devolução simples dos valores. Inteligência da Súmula 159
do STF. Subtração injusta de parte de renda vital para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
8
subsistência. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório.
Redução para o valor de R$ 5.000,00. Ausente restrição do nome
do autor em razão do desconto indevido. Recurso parcialmente
provido para determinar a devolução na forma simples dos
valores descontados no benefício previdenciário do autor e
reduzir a compensação por danos morais para o importe de R$
5.000,00.” (TJSP; Apelação Cível 1001427-21.2020.8.26.0032;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos
não autorizados em benefício previdenciário referentes a
contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os
documentos originais para realização de perícia. Descontos
indevidos. Dolo verificado na conduta da ré. Repetição do
indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC.
Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Pequeno
valor dos descontos indevidos. Sentença parcialmente reformada
para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000,00.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1054076-14.2019.8.26.0576;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
No tocante ao valor da reparação moral, como se sabe,
deve ser estabelecido em importância, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, que considere sua natureza punitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007803-52.2019.8.26.0066 -Voto no 00135LM
9
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções conclui-se
que o montante estabelecido em primeiro grau, no total de
R$5.000,00 é proporcional e razoável frente à extensão do
prejuízo causado ao apelado e ao grau de reprovabilidade da
conduta da apelante.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante
desse
resultado,
majoro
os
honorários
advocatícios devidos pela apelante para 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator